Tribunal: TJPA
Processo: 0001860-66.2010.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃOCRIMINAL â OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OUOBSCURIDADE â INEXISTÃNCIA â REDISCUSSÃO DAMATÃRIA â IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em quedispÃμe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos dedeclaraÃ§Ã£o se destinam a preencher omissÃ£o, dirimircontradiÃ§Ã£o ou explicar parte obscura ou ambÃgua dojulgado. NÃ£o havendo nenhuma dessas hipÃ3teses noAcÃ3rdÃ£o, impÃμe-se a rejeiÃ§Ã£o dos embargos declaratÃ3rios,os quais nÃ£o se prestam para rediscutir questÃμesanteriormente decididas a fim de atender as expectativasdo embargante. 2. Tese de que a decisÃ£o do Conselho deSentenÃ§a teria contrariado a prova produzida nos autosque foi devidamente rechaÃ§ada no julgamento embargado,bem como foi devidamente reavaliada a dosimetria dapena, tendo sido concedida, de ofÃcio, em benefÃcio doembargante a atenuante da confissÃ£o, redimensionando-sea reprimenda definitiva. 3. Para fins deprequestionamento, basta ao julgador demonstrar osmotivos de seu convencimento e fundamentar o seuposicionamento acerca das matÃ©rias ventiladas no pleito defensivo. 4. OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OUOBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DEDECLARAÃÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

ACÓRDÃO

Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº:
0001860
-
66.2010
.814.0
008
.

COMARCA DE ORIGEM:
Barcarena

(Vara Criminal)
.

EMBARGANTE
:
DIEGO DA SILVA MARINHO

(A
dv
ogada

Elenize das Mercês
Mesquita
-

OAB/PA nº
.:

1
9
.
110
)
.

EMBARGADO
:

O V. Acórdão n.: 21
6
.
316
.

RELATOR
A
:
Desa
.

Vania Fortes Bitar.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO

CRIMINAL

-

OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE

-

INEXISTÊNCIA

-

REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
-

IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos em que
dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de
declaração se destinam a preencher omissão, dirimir
contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do
julgado. Não havendo nenhuma d
essas hipóteses no
Acórdão, impõe
-
se a rejeição dos embargos declaratórios,
os quais não se prestam para rediscutir questões
anteriormente decididas a fim de atender as expectativas
do embargante.

2. Tese de que a decisão do Conselho de
Sentença

teria cont
rariado a prova produzida nos autos
que foi devidamente rechaçada no julgamento embargado,
bem como foi devidamente reavaliada a dosimetria da
pena, tendo sido concedida, de ofício, em benefício do
embargante a atenuante da confissão, redimensionando
-
se a
reprimenda definitiva.

3
.

Para fins de
prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os
motivos de seu convencimento e fundamentar o seu
posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

defensivo.

4
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da

2ª
Turma de Direito

Penal
, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao
Embargo de Declaração
, nos termos do voto da Relatora
.

32
ª

Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual,
encerrada em
05

de
novembro

de 202
1
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Milton Augusto de Brito Nobre
.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR
CUNHA:41050
Assinado de forma digital por
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES
BITAR CUNHA:41050
Dados: 2021.11.08 12:32:48 -03'00'
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Criminal para fins de prequestionamento (fls. 494/497-v), opostos por
DIEGO DA SILVA MARINHO, por intermédio da advogada Elenize das Mercês
Mesquita (OAB/PA nº.: 19.110), com o fim de suprir a alegada omissão a seguir
narrada.

Em resumo, argumenta que o v. Acórdão ora embargado deixou de
se manifestar sobre a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de
Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos por afastar a tese de
que o crime de homicídio qualificado pelo qual foi condenado o embargante foi
praticado sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Assevera, ainda, que houve descabida exacerbação da pena base
na primeira fase de dosimetria, devendo ser reformada a valoração negativa da
culpabilidade e das consequências do crime, com a consequente redução da
reprimenda em patamar próximo ao mínimo legal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração opostos, com o fim de sanar as omissões apontadas, determinando
a submissão do acusado a novo julgamento, pugnando, ainda, pelo
prequestionamento das matérias suscitadas nos presentes aclaratórios.

Em sede de contrarrazões (fls. 501/502), a Douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP
1
, os
embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua
utilização quando a pretensão almeja
da
, na realidade, é a de reapreciar o
julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado
(
fls.
482
/
489
-
v
)
, v
erifica
-
se que
foi

devidamente

fundamentada as razões
do
parcial
conhecimento e
im
provimento do apelo
interposto

pel
a defesa técnica

(
fls.
431
/
44
8
)
, tendo sido
reconhecida, de ofício, em
benefício do apelante, a atenuante da confissão,
restando consignado, ainda, que a conclusão do Conselho de Sentença pela
ocorrência do homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou
a defesa da vítima encontra amparo na prova constant
es nos autos, não havendo
que se falar na alegava contrariedade tão somente por não ter sido acatada a
tese de legítima defesa suscitada pela defesa, a qual não foi demonstrada de
forma inconteste no curso da instrução.

Outrossim,
ao reavaliar a dosimetri
a da pena, em observância ao
sistema trifásico, muito embora tenha havido a correção dos vetores referentes
a conduta social e as consequências do ilícito, a pena base arbitrada pelo juízo
singular foi mantida com base na valoração negativa da culpabilidad
e e das
circunstâncias do delito, reconhecendo
-
se,
ex
officio
,
a
atenuante da confissão
em favor do embargado, tendo sido a sua pena definitiva quantificada em 20
(vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inexistindo, também nesse ponto,
qualquer reparo a ser realizado, de modo que, conforme fora
exaustivamente
fundam
entado
, inexiste qualquer omissão a ser sanada por via do presente
recurso, nos termos do que atesta a elucidativa
ementa do julgado embargado,

verbis
:

1
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR
MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A
DEFESA DA VÍTIMA
.

ART. 121, § 2º, INCISO II E IV, DO
CPB
-

TRIBUNAL DO JÚRI
.

1) PEDIDO PARA APELAR
EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO
.

INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA
.

MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO
TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS
DE HABEAS CORPUS. Mostra
-
se inadequada a via elei
ta
para apreciação do pedido para apelar em liberdade
veiculado pelo recorrente, na medida em que deveria ter
sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a
análise da questão, visto que o
almejado direito de recorrer
em liberdade tem por termo final justamente o julgamento
do apelo defensivo nesta instância recursal. 2) PEDIDO DE
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

IMPROVIMENTO
.
Inafastável a condenação do réu

nas custas processais
conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual
isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da
execução penal, a quem compete aferir a situação
econômica do apenado no momento do adimplemento do
título condenatório.
3)
PLEITO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO PELA ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS
PROVAS DOS AUTOS
-

CONSELHO DE SENTENÇA
QUE NÃO ACATA TESE DE LEGITIMA DEFESA,
EXCESSO CULPOSO OU HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA
PROVA DOS AUTOS
.

IMPROVIMENTO
.

SOBERANIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

Não é
manifestamente contrária a prova dos autos a decisão
do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória,
reconhecendo autoria e materialidade delitiva
imputadas ao apelante. A prova nos au
tos é suficiente
para demonstrar a autoria e materialidade do delito,
aptas embasar a tese acatada pelos jurados que
optaram por uma das versões apresentadas em
plenário, tendo o acusado, inclusive, confessado a
prática do crime. Instrução processual que r
evelou a
tese de que o acusado golpeou a vítima, seu cunhado,
com dois golpes de faca pelas costas, impossibilitando
sua defesa, imbuído de animus necandi decorrente de
desavença anterior entre ambos, por ter o ofendido
dançado sobre uma caixa de som perte
ncente ao réu,
configurando o motivo torpe. 5) PLEITO DE FIXAÇÃO
DA PENA BASE MAIS PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL EM
RAZÃO DA AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DOS VETORES
DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. REAVALIAÇÃO
DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE POR
MOTIVOS DIVERSOS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 23
DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE
PELA MENORIDADE PENAL. IMPROVIMENTO.
COMPENSAÇÃO COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO
FÚTIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
Nº.: 545 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA EM SEIS MESES.
PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 20 (VINTE)
ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

INICIAL FECHADO.

6) RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO,
RECONHECIDA E
M BENEFÍCIO DO APELANTE A
ATENUANTE DA CONFISSÃO. UNANIMIDADE.

(2020.02867920
-
04,
Acórdão n. 216.316
, Rel. VANIA
VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão
Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

Julgado em
30.11.2020.

Publicado em
17.12.2020
)

Com efeito, alé
m de não existir nenhuma omissão
, contradição ou
obscuridade

a ser sanada, tem
-
se que os presentes embargos visam meramente
a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado
.
Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS D
E
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.

I
-

Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis
embargos declaratórios quando houver, no acórdão
embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame
da matéria analisada no recurso. II
-

Não se
vislumbra víci
o algum no acórdão embargado, pois
apreciou as alegações do embargante
adequadamente, porém decidiu de modo diverso de
sua pretensão, restando configurado mero
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

inconformismo que não legitima a oposição de
embargos declaratórios.

III
-

O acórdão embargado c
uidou de forma exauriente
do tema, consignando expressamente que a
apresentação de documento novo que supostamente
comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser
dirimida pelas vias recursais próprias, e que não
autoriza a suspensão da execução pro
visória da pena.

IV
-

"[...] Esta Corte Superior de Justiça tem
entendimento assente no sentido de que o julgador não
é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as ra
zões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QU
INTA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe 10/12/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (ART. 619,
DO CPP). EVIDENTE PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS
E DESPROVIDOS. 1. Os
embargos de declaração destinam
-
se
restritivamente a clarificar, complementar e
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

aprimorar as decisões judiciais, de modo que a
oposição do recurso condiciona
-
se à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado
(art. 619, do CPP). 2. O acórdão recorrido
não padece de omissão, sendo inviável a
rediscussão da matéria que foi posta a julgamento.
3. Embargos declaratórios conhecidos e
desprovidos.

(Acórdão 1367262,
07106185920218070000, Relator: CARLOS PIRES
SOARES N
ETO, 1ª Turma Criminal, data de
julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS
DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não
se prestam à revisão do julgado, mas tão somente
ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão,
contradição ou ambigu
idade, nos exatos moldes do
artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não há
vício a ser sanado se o acórdão embargado foi
devidamente fundamentado, enfrentando
satisfatoriamente todas as questões necessárias ao
julgamento do feito e esclarecendo as razõe
s de seu
convencimento quanto ao tema.
3. Ao Julgador basta,
mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os
motivos de seu convencimento e bem fundamentar o
posicionamento ao qual se filia, não sendo necessário
mencionar expressamente os dispositivos
legais. 4.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Embargos de declaração desprovidos.

(Acórdão
1363467, 07152321020218070000, Relator: SILVANIO
BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de
julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 24/8/2021.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, quanto ao
prequestionamento da matéria trazida à lume para
eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre
ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e
consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Fede
ral e do Superior
Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando
emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos
po
r violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E LHE
S

NEGO
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém
/Pa
,
05

de
novem
bro

de 20
2
1
.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR CUNHA:41050
Assinado de forma digital por VANIA
VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
CUNHA:41050
Dados: 2021.11.08 12:34:18 -03'00'